Tribunal: TJSP
Processo: 0003194-12.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Emendatio libelli – Inclusão de qualificadora não capitulada na denúncia – Descrição suficiente do abuso de confiança – Nulidade não verificada – Pena-base corretamente fixada – Continuidade delitiva reconhecida – Aumento no patamar mínimo pela impossibilidade de se precisar a quantidade

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Emendatio libelli – Inclusão de qualificadora não capitulada na denúncia – Descrição suficiente do abuso de confiança – Nulidade não verificada – Pena-base corretamente fixada – Continuidade delitiva reconhecida – Aumento no patamar mínimo pela impossibilidade de se precisar a quantidade de vezes em que praticados os crimes – Regime inicial semiaberto mantido – Valor mínimo indenizatório mantido – Recurso interposto por Fabio não provido e recurso interposto pelo assistente do Ministério Público parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003194-12.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante/apelado FABIO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo não provimento do
recurso interposto por FABIO DA SILVA e pelo parcial provimento do recurso
interposto pelo assistente do Ministério Público para majorar as penas para 4 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
2
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445
Apelante/Apelado: Fabio da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 17166
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS

CONDENAÇÃO
MANTIDA
EMENDATIO
LIBELLI

INCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO CAPITULADA NA
DENÚNCIA
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO ABUSO DE
CONFIANÇA NULIDADE NÃO VERIFICADA PENA-BASE
CORRETAMENTE FIXADA
CONTINUIDADE DELITIVA
RECONHECIDA AUMENTO NO PATAMAR MÍNIMO PELA
IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR A QUANTIDADE DE
VEZES EM QUE PRATICADOS OS CRIMES
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
MANTIDO
VALOR
MÍNIMO
INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO INTERPOSTO POR
FABIO NÃO PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por FABIO DA
SILVA e pelo assistente do Ministério Público contra a sentença de fls. 489/493vo,
cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 155, § 4
o, II, do Código Penal, às penas de 4 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no piso, bem como ao pagamento de
R$ 400.000,00 a título de indenização à vítima.
Razões de GERSON às fls. 528/545. Pugna pela
majoração da pena-base e reconhecimento de crime continuado. O Ministério
Público se manifestou às fls. 547/551 pelo não provimento do recurso interposto
pelo assistente. FABIO apresentou contrarrazões às fls. 591/601 e também se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
3
manifestou pelo não provimento.
Razões de FABIO às fls. 554/576. Pugna por sua
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede seja decretada a
nulidade da sentença por conter omissões e contradições. Por fim, pede o
desbloqueio dos bens. GERSON apresentou contrarrazões às fls. 580/588 e o
Ministério Público às fls. 603/609 e opinaram pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
614/617, opinou pelo não provimento dos recursos.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS.
01-I/02-I)
"Noticia o inquérito policial (no 1535/15) que, entre 30
de novembro de 2014 e 30 de março de 2015, em horário
indeterminado, na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, no 335, Jardim
Boa Vista, nesta cidade e comarca, FÁBIO DA SILVA, qualificado a
fls.47, subtraiu, para si, a quantia de R$ 400.000,00, em detrimento de
Gerson Muhlbauer Júnior.
Assim é que, nas condições supramencionadas, o
denunciado prestou serviços de eletricista e de jardinagem na
residência da vítima. Entre 30 de novembro de 2014 e 30 de março de
2015, o denunciado, aproveitando-se do período em que a vítima viajou
e a residência ficava sem a presença de qualquer proprietário no
período do dia, apropriou-se do montante de R$ 400.000,00 da vítima,
quantia que estava escondida em dois quartos da residência, em
esconderijo situado a 3m de altura.
A quantia em dinheiro subtraída da vítima não foi
recuperada, havendo nos autos documentos que atestam que o
denunciado está usufruindo da referida quantia em proveito próprio,
comprando carro, outros bens móveis, reformando a casa e
presenteando a esposa com joias.
Isso posto, DENUNCIO, como incursa no artigo 155
caput, do Código Penal, FÁBIO DA SILVA, requerendo que, autuada e
recebida esta, seja instaurado o competente processo penal, com
obediência das formalidades legais, citando-se o réu dos termos desta e
notificando-se-o para a apresentação de defesa preliminar e,
ulteriormente, sob pena de revelia, para interrogatório ao término da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
4
audiência concentrada de instrução, debates e julgamento, na qual
deverão ser precedentemente ouvida vítima e testemunhas abaixo
arroladas, tudo no sentido da verificação da mais pura verdade, até
final sentença condenatória."
2. PROVAS.
A materialidade está suficientemente comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 03/04, declaração de imposto de renda de Gerson de
fls. 29/39, declaração de imposto de renda de Maria Helenice de fls. 41/46 e demais
provas constantes dos autos.
Evidente que, como justificadamente questiona a
defesa, a tão só alegação da vítima Gerson não faz "surgir" o dinheiro que diz ter
sido subtraído. Fosse somente isso e haveria tão só a palavra da vítima contra a
palavra do apelante, de modo que esta deveria prevalecer.
A investigação como um todo, entretanto, fortaleceu
demasiadamente a versão da vítima, pois é importante deixar claro que esta não
acusou FABIO, apenas suspeitava que fosse algum funcionário que prestou serviços
em sua residência.
À fl. 05 do depoimento da vítima, limitou-se a indicar
quem seriam referidos funcionários, mencionando FABIO em penúltimo lugar.
Em Juízo, Gerson Muhlbauer Júnior disse que
guardava dinheiro há um tempo em sua residência. O depoente tem imobiliária com
a genitora há cerca de vinte anos. Compravam imóveis e revendiam com o dinheiro
que escondiam em guarda-roupas da residência. O dinheiro foi subtraído dos dois
locais que o guarnecia. Ninguém sabia acerca da existência do dinheiro. O local
ficava em compartimento escondido no armário. FABIO tinha acesso à residência.
Ele começou a trabalhar no local como jardineiro e depois orçou serviço elétrico
com o ajudante Alexandre. Os serviços perduraram por meses, entre maio/junho de
2014 a janeiro de 2015. Mora com a genitora e o padrasto. Todos ficam fora durante
o dia e ausentou-se da casa em outubro de 2014 e janeiro de 2015. Os funcionários
ficaram sozinhos na casa nesses períodos. Deu falta do dinheiro cerca de vinte dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
5
antes da data em que registrou o boletim de ocorrência. José Antônio fez vários
trabalhos para o depoente e conversou com ele sobre os fatos, sendo por ele
auxiliado com pesquisas. José Antônio noticiou que FABIO estava tendo gastos não
condizentes com a renda. FABIO se recusou a apresentar os documentos dele e do
ajudante Alexandre ao depoente. Reconhece a letra do depoente e de FABIO no
documento à fl. 60. FABIO tinha acesso à residência do depoente através dos
moradores ou funcionários. Maria Elisa trabalhou ao depoente e trabalhava das
09h00min às 16h00min/17h00min. Maria Elisa não franqueava acesso a terceiros.
FABIO tentou adentrar na residência do depoente em uma oportunidade, mas Maria
Elisa não permitiu. O dinheiro era guardado há tempos e não tinha o hábito de
mexer nele. O depoente tinha controle da quantia por meio de anotações. O dinheiro
era todo do depoente. O dinheiro foi todo declarado para tributação. Não guardava
os valores no banco porque, às vezes, precisava ter todo o dinheiro em mãos. Não
adotou sistema de segurança para guarnecer o dinheiro, esclarecendo que era bem
guardado e em local alto, a mais de 1,90m de altura. FABIO instalou o sistema do
portão da residência. Pelas anotações, o depoente tinha R$ 380.000,00 guardados.
FABIO trabalhou ininterruptamente de abril de 2014 a janeiro de 2015. Ele fez todo
o sistema elétrico, serviços de iluminação, lazer etc. No quarto, FABIO instalou as
tomadas, retirou os ventiladores, instalou a fiação para ar condicionado etc.
As suspeitas, conforme relatório de investigação de fls.
17/18, iniciaram por parte dos próprios investigadores de polícia, in verbis:
"[...] destacando a pessoa de FÁBIO DA SILVA. Se
justifica pelo motivo de FABIO exercer a função como pintor de
residencial, e na época ele estava com dificuldades financeiras, mas a
partir do mês de janeiro do corrente ano FÁBIO teve uma grande
mudança financeira, tendo inclusive comprado uma Pick Up Ford/
Ranger
de
cor
preta,
ano
2007,
de
placas
DXX-1452/
Pindamonhangaba, que está à venda pelo preço de R$ 45.000,00.
Tivemos ainda informações através de colabores que FÁBIO tem
realizado várias obras de ampliação e reformas na residência onde
mora, esta situada na Avenida Antonio Mirabeu Antonio Pini, no190
Nova Esperança
nesta; Consta que FÁBIO tem frequentando
restaurantes e bares na cidade, e seus gastos aparentemente são
incompatíveis com o padrão de quem exerce a profissão de pintor
residencial."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
6
FABIO foi inicialmente ouvido às fls. 47/vo, quando
declarou:
"Sabendo ler e escrever, declarou: QUE o declarante
e empreiteiro de obras, autonomo e que possui rendimento mensal em
cerca de R$ 2,000,00 e que alem do declarante o mesmo tem dois
ajudantes que trabalha consigo, os quais recebem cerca de R$ 300,00
reais por semana cada um; QUE o declarante possui somente uma
conta poupança na caixa economica federal agencia local, sendo ela de
n 13-0031668-3, sendo certo que não possui conta corrente em nenhum
outro banco e nem mesmo cartao de credito: QUE informa de
expontanea vontade que em sua conta poupança depoistou nesta data a
quantia de R$ 5.000.00 decorrente de uma venda de um veiculo ford
ranger por outro veiculo S 10, sendo este de menor valor, tendo
recebido o dinheiro como forma de pagamento, sendo que recebeu o
dinheiro da pessoa de MAURICIO, morador do mesmo bairro do
declarante, mas se compromete a apresentar seu endereço; QUE não
possui nenhuma aplicaçao bancaria, a não ser a já informada; QUE em
sua residencia, alem do declarante mora com sua esposa CLAUDIA
MARA e ainda um filho dela de nome LUIZ GUILHERME de 18 anos de
idade; QUE informa que a casa onde reside e da família de sua esposa e
que nunca recebeu qualquer tipo de dinheiro vindo de herança de
família ou qualquer outro tipo de jogo; QUE neste ato tomou ciencia
dos fatos em que e chamado nesta unidade, sendo certo que esclarece
que realmente no mês de abril/2014 prestou serviços de inicio como
jardineiro e depois indicado para fazer a parte eletrica da residencia da
pessoa de JUNIOR, o qual morava próximo a antiga fabrica da coca
cola e que o serviço durou cerca de 30 dias; QUE nunca ficou sozinho
na residência, pois alem do ajudante que o acompanhava de nome
ALEXANDRE BENTO, tinha a empregada da residencia, cujo nome não
se recorda; QUE desconhece os fatos ora tratados, mas tomou
conhecimento, visto que JUNIOR lhe procurou informando que havia
sumido de sua residencia a importância de R$ 480.000,00 em dinheiro;
QUE deseja esclarecer que quanto a troca de seu veículo FORD
RANGER, 2007, cor preta, cabine dupla PLACAS DXX-1452 com o
veiculo SD 10 PLACAS CVE-5313, se deu da seguinte forma, ou seja,
o declarante entregou a FORD RANGER pelo valor de R$ 25.000,00 e
pegou o outro veiculo no valor de R$ 15.000,00, recebendo como volta
ainda a quantia de R$ 5.000,00 em dinheiro e mais 10 parcelas de R$
600,00 a qual serao pagas de 30 em 30 dias, vencendo a primeira no
próximo dia 12/06/2015; QUE ficou com a RANGER por cerca de um
ano, tendo comprado a mesma em abril de 2014, sendo certo que trocou
a mesma pois esta refermando sua residencia e precisa do dinheiro;
QUE não tem hábitos de frequentar restaurante, bares ou outro lugar
publico nesta cidade. QUE somente este ano foi informado por JUNIOR
do sumiço do dinheiro; Nada mais [...]".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
7
À fl. 16, juntou-se fotografia do "Facebook" de
FABIO com a postagem de venda da Ford/Ranger pelo valor de R$ 45.000,00, valor
R$ 19.000,00 superior àquele que disse tê-la vendido (R$ 26.000,00).
Cláudia Mara Sobrinho da Silva, esposa de FABIO,
foi ouvida às fls. 51 e 53 e reforçou as suspeitas de que este poderia ter sido o autor
do furto (grifei):
"QUE é esposa de FABIO DA SILVA QUE desde
agosto do ano passado seu esposo, começo a adquirir bens fora do
orçamento habitual. Primeiro adquiriu um veículo S10 semi-novo,
depois passou a trocar a mobília da casa, efetuou reformas de
manutenção e pintura da casa além de fazer mais visitas a casa de seus
filho Marcelo Rodrigues Sobrinhos, filho de Jordan Benedito Castro
Coutinho, nascido 06/04/82 e João Vitor Sobrinho Silva, filho de André
Ries da Silva, nascido aos 08/06/95, ambos trabalham em um hotel na
cidade da Ilha Bela, mas a declarante não sabe informar o nome, e
também não sabe informar o endereço residencial, mas compromete-se
a fornecer o mais breve possível. Esclarece que estranhou todas as
aquisições muito acima do padrão até então, e questionou seu esposo
mas o mesmo disse apenas que depois que conquistasse tudo de
almejava iria dizer à declarante a procedência. QUE na data de hoje
estiveram policiais civis em cumprimento de um mandado de busca na
residência da declarante e a declarante fez contato com seu esposo para
saber a razão disso mas o mesmo nada disse. A declarante sequer sabia
que FABIO havia estado nesta unidade policial prestando
esclarecimentos. Por fim afirma a declarante que desconhece
totalmente a origem de todo o dinheiro que FABIO vem gastando nos
últimos meses, nunca viu nenhum montante de dinheiro em sua casa.
Nada mais [...]"
"QUE na data de ontem levou uma intimação para
entregar a seu marido, FÁBIO, no entanto a declarante não esteve com
ele até o presente momento, tendo apenas conversado com seu marido
às 19:05h de ontem por mensagem telefônica, quando ele informou à
declarante que estava na delegacia de polícia e que iria passar a noite
neste local por precaução, não explicando mais nada, dizendo apenas
que estava tudo certo para que ela não se preocupasse. A declarante
acrescenta que além do que já foi informado em sua declaração, seu
marido lhe deu um anel de ouro com brilhantes, um conjunto com
brincos e colar de pérolas, não sabendo informar o valor das joias.
Nada mais [...]"
Na fase judicial, Cláudia Mara Sobrinho da Silva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
8
esposa de FABIO, disse que ele trabalhou para Gerson por meses. Ele prestou
serviços de jardinagem e entende um pouco sobre serviços elétricos. Não sabe dizer
se FABIO foi o autor do furto. Ele não apareceu com dinheiro em casa. FABIO
adquiriu um carro, S-10, depois um Fiat/Mill, móveis etc. Não sabe quanto FABIO
auferia de renda. A depoente atualmente trabalha com a venda de "Yakult".
Começou a trabalhar em dezembro de 2015. Confirma o que disse na delegacia de
polícia de que FABIO apresentou poder aquisitivo superior ao normal após ele
trabalhar para Gerson. Recebeu joias de FABIO, após muitos anos de lhe ter dado
um anel de ouro. Sempre passaram necessidades financeiras. A depoente não sabia a
origem dos valores e estranhou a mudança repentina. Questionou FABIO e ele
respondeu "que quando ele realizasse o que ele queria, ele falava para mim".
Reformaram a casa onde moram. FABIO nunca chegou a explicar a procedência do
dinheiro. FABIO não falava que estava guardando dinheiro. Residem na casa que
era da falecida genitora da depoente. Sentiu-se amedrontada na delegacia. Não leu o
depoimento dado na delegacia.
Em cumprimento a mandado de busca expedido pelo
Juízo de primeira instância, policiais civis elaboraram relatório de fls. 63/66 e
documentação anexa às fls. 67/130.
Resumidamente, constou que a residência "está
passando por uma grande reforma", assim como os eletrodomésticos "fogão,
geladeira, forno, entre outros" eram todos novos; Que, "Em seu depoimento o
FÁBIO DA SILVA disse não possuir cartão de crédito, foi encontrado e
apreendido vários gastos com este; disse que não movimentava a conta bancária,
foi encontrado recibo com data de 11.02.2015 com saldo de R$22.666,88 e na
ocasião de seu depoimento afirmou não ter recebido nenhum dinheiro de herança
ou outros".
Diversos comprovantes de compras de materiais de
construção foram apreendidos, como fazem prova as fls. 86/117, comprovantes de
compras de mobílias e eletrodomésticos para residência às fls. 67 e 120/130,
comprovantes de saques bancários à fl. 68, serviços automotivos, bem como
fotografias foram tiradas às fls. 70/75.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
9
À fl. 87, consta a compra de "conjunto pérola brinco e
corrente e pingente ouro 18k" avaliado em R$ 780,00, datado de 10/05/2015, o qual
foi presenteado à esposa de FABIO.
Às fls. 161/169, juntou-se extratos de 1o/01/2015 a
20/05/2015 da conta bancária de FABIO. Extrai-se que possuía R$ 32.011,94 de
saldo, e, após alguns pequenos depósitos, além da quantia relevante de R$ 10.000,00
em 09/01/2015, "saltou" para R$ 42.039,87 em 12/01/2015.
Até 26/02/2015, em quatorze dias, gastou R$
24.855,81, restando R$ 18.184,06 em conta. No dia imediatamente seguinte,
27/02/2015, depositou mais R$ 15.000,00 e, ao término do extrato, 20/05/2015,
permaneceu com R$ 4.035,60. Ou seja, gastou mais R$ 28.148,46.
Em pouco mais de quatro meses, comprovou-se que
FABIO gastou ao menos R$ 53.003,27.
Interrogado em Juízo, FABIO, negou a acusação.
Esclareceu não saber que Gerson guardava dinheiro em casa. Juntava dinheiro há um
tempo para comprar um terreno e construir uma casa. A sogra do interrogando
faleceu, ficaram com a casa e passou a reformá-la. Juntava o dinheiro há quatorze
anos e a esposa do interrogando não sabia, pois queria fazer uma surpresa a ela.
Queria dar uma casa ao completarem quinze anos de casados. Guardava o dinheiro
em uma caixa de sapatos. Tinha aproximadamente R$ 120.000,00. Começou a
depositar o dinheiro na conta porque começaram a mexer na casa. Não mencionou
ao tio que tinha o dinheiro, mas apenas que queria comprar uma casa. O tio
aconselhou a guardar o dinheiro. Não chegou a depositar todo o dinheiro e o fazia
parceladamente. O interrogando tem uma S-10, 1987, que comprou em setembro de
2014. Pagou R$ 13.000,00. O veículo estava em nome do interrogando. Construía
uma casa em Taubaté e recebeu um sinal, com que comprou a caminhonete. O
contratante não tinha boa índole e recebeu encerrar o serviço. Nunca foi processado.
Preferia deixar de pagar as contas mesmo tendo dinheiro para comprar a casa. Não
declarou o dinheiro. Conversou pelo "Facebook" com Felipe Oliveira e eram
amigos. Não falou a ele que "não estava com dinheiro pra nada, pra ele arrumar
um serviço". José Antônio franqueava a entrada do interrogando na residência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
10
Gerson. José Antônio ficava com a chave do portão e não se recorda de ela ficar na
fechadura. Fez serviços elétricos no quarto de Gerson. O interrogando tinha um
ajudante e sempre havia uma funcionária "tomando conta". Gerson não
acompanhava o serviço e raramente ficava em casa. Prestou serviço de jardinagem
por cerca de quinze dias, em maio de 2014. Pagou um pouco a mais a Alexandre por
reconhecimento ao serviço dele. Encerrou os serviços na casa de Gerson em julho de
2014. Foi à casa de Gerson pegar uma máquina de cortar grama após encerrar os
serviços. A mãe de Gerson pediu ao interrogando para cuidar do jardim e não havia
ninguém no local, somente Maria Elisa. Ligou para Felipe, funcionário deles e que
estava trabalhando no escritório. A genitora de Gerson não podia ir para casa
naquele dia e falou que retornaria contato para ir outro dia prestar o serviço de
jardinagem. Isso ocorreu em 2015. José Antônio procurou o interrogando para
contar sobre a subtração do dinheiro. Comprou um Fiat/Uno por R$ 5.500,00, 1986.
Após, trocou os dois veículos pela Ranger e a colocou para venda. Repassou a
Ranger para Maurício e recebeu R$ 5.000,00. Os outros R$ 5.000,00 recebeu em dez
parcelas de R$ 600,00. O irmão de José Antônio queria uma makita e entregou uma
que estava quebrada. Quando precisou de volta, pediu e foi ofendido, inclusive
recebendo ameaça de morte. Insinuou que o interrogando estava acusando a genitora
dele do furto do dinheiro.
Acrescentou, pois, muitos fatos à versão inicialmente
dada às fls. 47/vo, mas a negativa não se sustenta.
Maria Elisa Vieira de Oliveira, mãe de José Antônio e
Luís Felipe, disse exercer a função de faxineira na casa de Gerson. Certo dia, após
FABIO deixar de trabalhar no local, ele foi ao local para buscar uma máquina e a
depoente não o deixou entrar, porque não era autorizada a fazê-lo. Não sabia da
existência de dinheiro na casa. Não trabalhava no local quando FABIO prestou
serviços. FABIO disse que a máquina era dele. A depoente estava sozinha. FABIO
persistiu para adentrar na residência, mas nenhum dos moradores estava no local e
ele não pediu para telefonar a eles. Nunca subiu para limpar os armários da casa de
Gerson.
Desmentiu, pois, a alegação de que a genitora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
11
Gerson foi quem mandou ir buscar a makita na casa e que teria entrado em contato
com esta para retornar posteriormente.
Ora, se Maria Elisa estava na residência, bastava que
ela pegasse a tal máquina e a entregasse a FABIO. Não é factível que precisasse
estar em casa para que isso ocorresse.
José Antônio Vieira também foi ouvido e disse que
trabalha para Gerson. Não sabia da existência de dinheiro. FABIO mudou o
comportamento após trabalhar para Gerson. Ele levava mochila, sendo que não
trocava de roupas na obra e não levava almoço, e dela não desgrudava. FABIO fazia
manutenção do jardim e, quando Gerson comunicou o desaparecimento do dinheiro,
falou com FABIO e ele "bloqueou o Facebook, telefonema do Gerson passou a não
receber mais". O depoente não sabia de quem desconfiar, pois conhecia FABIO e
não pensou que ele faria algo do tipo. Somente após ouvir comentário de FABIO é
que, através do "Facebook" do irmão, conseguiu falar com ele, pois não tinha mais
acesso pelo próprio. FABIO começou a dar festas, comentou que gastou R$ 600,00
só em fruta etc. Ouviu boato de que FABIO acusou a genitora do depoente, Maria
Elisa. Recorda-se que FABIO disse não poder ter contato com o depoente. Não
conversou com FABIO sobre o dinheiro. FABIO deixava explícito ostentar
dinheiro. Em uma conversa, FABIO devia dinheiro ao irmão do depoente e, depois,
que não precisava mais pagar. O irmão do depoente precisava de dinheiro para
quitar a habilitação e FABIO deu o dinheiro. FABIO também deu uma máquina de
presente ao irmão do depoente. FABIO tinha acesso ao interior da residência, pois
iniciou como jardineiro e passou a fazer serviços elétricos. FABIO ia trabalhar de
bicicleta e, após um tempo, começou a ir trabalhar de carro. A genitora do depoente
comunicou que FABIO tentou adentrar na residência após o período em que não
trabalhava mais lá. O depoente pediu os documentos de todos que trabalhavam para
Gerson e FABIO se recusou a entregar, bem como pediu para que não comentasse
nada para a esposa dele. FABIO reformou a residência dele. A parte de gesso foi
feita por "Thiago", que mora perto da genitora do depoente. "Thiago" falou que
FABIO brigou uma vez em que aquele foi guardar coisa na laje. Havia duas
mochilas no local, mas "Thiago" não mexeu nelas. FABIO disse que "Thiago"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
12
poderia andar na casa inteira, menos na laje. O depoente trabalha diariamente nas
casas de Gerson. Na época dos fatos, o depoente trabalhava na mesma residência de
Gerson em que FABIO também prestou serviços. FABIO prestou os serviços de
abril de 2014 a janeiro de 2015. FABIO comentava que estava construindo duas
casas em Taubaté e o depoente achava estranho ele também prestar serviços de
jardinagem para Gerson. No final, FABIO prestava serviço semanal de manutenção
da jardinagem. O depoente não acompanhou os serviços finais, pois prestou serviços
em um escritório, período em que FABIO prestou serviços de jardinagem. A parte
elétrica demorou cerca de dois meses para ser finalizada. Outra mulher prestava
serviços para Gerson antes da mãe do depoente, salvo engano de prenome "Sueli". A
empresa de ar condicionado foi dois dias fazer serviços e a genitora de Gerson
acompanhou. Eles foram cerca de cinco/quatro meses antes dos serviços elétricos
feitos por FABIO. O depoente tem trânsito livre pela casa de Gerson. Há um
armário no quarto de Gerson e vai até teto, sem vão. Gerson não contou detalhes do
local em que guardava o dinheiro. Não tinha desavenças com FABIO e inclusive foi
quem o levou para trabalhar no local. FABIO apresentou comportamento estranho a
partir de quando ele falou da construção de duas casas. Gerson comunicou a
subtração do dinheiro entre fevereiro e março de 2015. O irmão do depoente e outro
funcionário prestaram serviços de pintura de janelas e foram acompanhados pelo
depoente. FABIO disse que passaria uma porcentagem ao depoente dos serviços,
mas não recebeu nada, apesar de ter cobrado. FABIO contratou um ajudante.
Maurício Domingos Ricardo disse ser amigo de
FABIO. Nada sabe sobre os serviços prestados na casa de Gerson. Ele ajudou o
depoente a construir sua casa em julho de 2014. Arrumou R$ 5.000,00 e o restante
foi pagando parceladamente. Terminou de pagar. Não entregou bem a ele. Não
entregou caminhonete como pagamento. O serviço total custou R$ 45.000,00.
Conhece FABIO há muito tempo. Nada sabe que desabone a conduta dele. A casa
do depoente tem aproximadamente 130 m2 e foi construída por FABIO e pelo
depoente por três meses. Aufere entre R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 mensalmente.
Trabalharam todos os dias na construção até outubro de 2014.
Gilson Jardim disse ser conhecido de FABIO e ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
13
prestou serviços de obra ao depoente no início do ano de 2015 até abril. Pagou R$
25.000,00 em espécie. Não entregou bem como pagamento. Parcelou e pagou
durante a obra. Nada sabe sobre o ocorrido na casa de Gerson, apenas que FABIO
está sendo acusado. FABIO tinha um ajudante. FABIO tinha um carro Fiat/Uno e
uma caminhonete S-10. O carro era utilizado para levar materiais de obra. FABIO
foi professor de catequese da filha do depoente. Desconhece condutas
desabonadoras de FABIO. FABIO era um profissional requisitado e era procurado
na casa do depoente para prestar serviços.
Valter Galvão da Silva disse ser tio de FABIO.
FABIO disse que estava juntando dinheiro para comprar uma casa. Não notou
mudança no padrão de vida dele. Não sabe se ele adquiriu um automóvel. Não sabe
sobre ele ter comprado joias. É costume da família de viajarem ao litoral. O
depoente é padre. FABIO sempre foi religioso e trabalhador. FABIO prestou
serviços ao depoente. FABIO e a esposa ficaram com a casa da falecida sogra.
Fábio de Almeida Cipriano disse ter contratado uma
reforma de FABIO entre outubro e dezembro de 2014. Pagou cerca de R$ 4.000,00
em espécie. Nada sabe sobre os fatos tratados nestes autos.
Alexandre da Silva Bento disse ter sido chamado para
fazer serviço elétrico na casa de Gerson e que duraria poucos dias, mas durou duas
semanas. Após, foi chamado para prestar serviços a ele. FABIO disse que foi
contratado para construir duas casas em Taubaté. FABIO disse que recebeu uma
S-10 preta como meio de pagamento, pois não tinha veículo e abateria dos valores
que receberia. Prestou serviços para FABIO antes de julho de 2014. Eram
recepcionados na casa de Gerson por pessoas que já prestavam serviços lá. Não era
vigiados na casa de Gerson. Algumas vezes havia pessoas no local, moradores e
funcionários. Instalaram três ventiladores. Não percebeu compartimento secreto em
guarda-roupa. Confirma que FABIO alegou que pagaria R$ 100,00 por dia de
serviço, pois R$ 70,00 era muito pouco. Confirma que FABIO mudou o padrão de
vida pouco após trabalhar na casa de Gerson. Confirma que era entregue material
para a reforma da casa de FABIO e ele pagava em dinheiro.
Outras inconsistências se depreendem dos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
14
depoimentos prestados pelas testemunhas.
Valter, tio de FABIO, disse que este foi claro ao dizer
que "estava juntando dinheiro para comprar uma casa".
FABIO negou ter dito sobre a existência do dinheiro,
mas apenas da intenção de comprar uma residência. Contradisse-se logo em seguida,
ao alegar que "o tio aconselhou a guardar o dinheiro".
Improvável, para ser sutil, que FABIO tenha juntado
dinheiro durante quatorze anos e a esposa nunca tenha sequer desconfiado.
Não só.
Ao passar a efetuar os gastos incompatíveis com a
renda familiar, não faz o mínimo sentido ter dito à esposa que "contaria sobre a
origem do dinheiro quando realizasse tudo o que almejava".
Note-se: na referida fala de FABIO à esposa, a
existência do dinheiro não era mais segredo, mas sim a sua origem.
Se antes a existência do dinheiro era segredo, que
passou a ser conhecida, não era lógico passar a esconder a origem, a menos que
"devesse" algo, no mínimo antiético, para não dizer ilícito.
O assistente do Ministério Público, então, logrou
juntar diversas outras provas, extraídas do "Facebook" de FABIO, da vida nada
modesta que passou a adotar após trabalhar na residência de Gerson.
Às fls. 293/312, tem-se fotos de férias que FABIO
passou com a família em Ilha Bela, aparentemente custeadas integralmente por este.
À fl. 314, em outra publicação, FABIO menciona que
foram "os melhores dias da minha vida a [sic] 15 anos" e que nunca se divertiu
"tanto assim com minha familha [sic] e a paixao da miha vida".
A gastança não parou.
Em 10 de janeiro, consta publicação de almoço com a
família, no qual ingeriu quatro "chops" (fl. 315).
Idem às fls. 316/317, em 17 de janeiro.
Aos 19 de janeiro, novamente foi viajar (fls. 318/319).
Aos 23 de janeiro, jantou fora com a esposa (fl. 320).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
15
Aos 29 de janeiro, comprou um cachorro de presente à
esposa (fls. 321/322).
No aniversário da esposa (fls. 323/325), "comida e
bebidas a vontade".
Em abril, foi novamente para Ilha Bela (fls. 333/334) e
também jantou fora (fl. 335).
Não se está a reprovar o comportamento de FABIO e
considerá-lo proibido de fazer o que bem entender da vida, mas a demonstrar que o
padrão de vida realmente mudou.
Além disso, diversamente do que disse na fase policial,
ou seja, que "não tem hábitos de frequentar restaurante, bares ou outro lugar
publico nesta cidade", há farta prova documental contrária.
Às fls. 338/395, juntou-se conversas entre Luís Felipe
e FABIO, os quais eram amigos muito próximos, que também desmentem as
versões exculpatórias.
Iniciam-se aos 30 de dezembro de 2013.
Em 7 de janeiro de 2014, FABIO diz que "não esta
muito bom sem serviço" (fl. 340) e "desculpa assim que eu tiver seu dinheiro te pg
ta feia aqui tbm como eu te falei so de conta pra eu por em di já esta chegando
2.500.00" (fl. 341).
Até 07/01/2014, pois, FABIO devia R$ 2.500,00 em
contas para pagar e devia dinheiro ao amigo.
Em 28 de janeiro de 2014, disse que estava "sem
serviço vai depender deste orçamento hoje eu ia ate ver se você tem alguém que
pudesse nos levar para fazer o orçamento estou sem um puto no bolso" (fl. 341).
Desmente-se, pois, a versão dada em Juízo de que não
alegou ter dificuldades financeiras e que pediu auxílio a Luís Felipe.
Quem tem R$ 120.000,00 em espécie jamais agiria de
tal forma, dizendo que "não tem um puto no bolso" e pediria auxílio.
Considerando que alegou auferir renda mensal de R$
2.000,00, os R$ 120.000,00 o auxiliariam por nada menos do que cinco anos sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
16
qualquer preocupação.
Não obstante, preferia deixar de pagar as contas em
casa, reformá-la e pedir ajuda ao amigo, resposta irônica dada em Juízo quando
questionado pela zelosa promotora de justiça.
Foi contratado somente aos 31 de janeiro de 2014 (fl.
342), também denotando que não era um funcionário "requisitado", como alegado
pelo tio Valter.
Aos 30 de março de 2014, Luís Felipe convidou
FABIO para trabalhar na residência de Gerson, oportunidade em que disse que daria
ao irmão daquele, José Antônio, 10% a título de comissão.
Às fls. 350/351, outra conversa também desmente que
a genitora de Gerson tenha telefonado para FABIO buscar a makita.
Partiu de FABIO procurar a genitora de Gerson e,
como Luís Felipe não tinha o telefone, FABIO questiona se a genitora de Luís
Felipe estará na casa.
Às fls. 352/353, FABIO oferece, em 8 de janeiro de
2015, R$ 400,00, espontaneamente, para Luís Felipe adquirir habilitação.
À fl. 358, convida Luís Felipe para o aniversário da
esposa e diz que alugou uma chácara por dois dias, tendo adquirido 50 fardos de
cerveja.
À fl. 367, em 27 de janeiro de 2015, Luís Felipe disse
que a mãe estaria na casa de Gerson e FABIO disse que aproveitaria para pegar a
máquina e cortar a grama.
Em 31 de janeiro, à fl. 368, FABIO diz que Luís
Felipe pode ficar com a máquina de cortar grama, ou seja, não a havia "alugado".
Em suma, tudo dá a entender que FABIO pegou o
dinheiro guardado por Gerson.
Com a devida vênia, é impossível ter juntado R$
120.000,00 ao longo de quatorze anos com renda mensal de R$ 2.000,00.
Supondo que guardasse R$ 500,00 por mês, que
corresponderia a 25% da renda, valor elevado a se poupar para quem é o único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
17
provedor da família e que residia em imóvel alugado, demoraria nada menos do que
vinte anos para juntar a quantia.
Isso sem levar em conta que a renda de R$ 2.000,00 se
dava no ano de 2015, época cujo salário mínimo se aproximava de R$ 800,00.
Retroagindo para quatorze anos no passado, ano de
2001, o salário mínimo mal beirava R$ 200,00. Certamente, pois, não recebia R$
2.000,00 naquela época.
O cálculo, portanto, não bate.
Os valores teriam de advir de alguma fonte extra renda
declarada em Juízo, sequer declarada ao fisco, como confessou.
Sem o conhecimento do furto, por certo que seria
impossível saber a origem dos valores.
Entretanto, por todo o colhido nos autos, a súbita
mudança no padrão de vida de FABIO, somada ao fato de que trabalhou para
Gerson na mesma época, bem como que este diz ter sido vítima de furto de vultuosa
quantia em espécie, além das diversas contradições apresentadas, conclui-se que
Gerson realmente foi vítima de furto e que o autor foi FABIO.
O art. 239 do Código de Processo Penal permite
referida conclusão:
ART.
239.
CONSIDERA-SE
INDÍCIO
A
CIRCUNSTÂNCIA CONHECIDA E PROVADA, QUE,
TENDO RELAÇÃO COM O FATO, AUTORIZE, POR
INDUÇÃO, CONCLUIR-SE A EXISTÊNCIA DE
OUTRA OU OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS.
Eis os motivos pelos quais me convenço de que a
procedência da acusação é medida de rigor, razão pela qual não há que se falar em
absolvição.
3. TIPICIDADE.
FABIO foi denunciado por infração ao art. 155, caput,
do Código Penal, e condenado por infração ao art. 155, § 4o, II, do mesmo Código,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
18
sob os seguintes fundamentos:
"Ao compulsar os autos do processo e todo o bojo
probatório coligido, entendo que o crime foi praticado mediante abuso
de confiança sendo caso, portanto, de aplicação do instituto da
emendatio libelli. Explico.
O contexto fático não foi alterado ao longo da marcha
processual. Devo lembrar que o acusado se defende de fatos e não da
capitulação legal que lhe é imputada. Transcrevo o artigo 383, caput,
do Código de Processo Penal: “O juiz, sem modificar a descrição do
fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição
jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena
mais grave.”
A vítima foi enfática em dizer que confiava, não só no
acusado, mas em todos os trabalhadores que laboravam em sua
residência, vez que este grupo de empregados atuava em suas obras há
cerca de cinco anos. Ademais, o acusado trabalhou em sua casa de
agosto de 2014 a janeiro de 2015. Neste interim, a vítima se ausentou
em dois períodos para viajar, a saber: 17 a 27 de outubro de 2014
(viagem nacional) e 14 a 30 de janeiro de 2015 (viagem internacional).
Desta feita, conclui-se que o réu se valeu da confiança
que lhe fora depositada pela vítima para subtrair os valores constantes
na casa. Ora, esta confiava tanto nos trabalhadores que viajou por duas
vezes no curso da obra, deixando-os laborando na residência. De rigor
mencionar também que ele sempre trabalhava com o mesmo grupo de
empregados há cinco anos, o que reforça a tese do abuso de confiança.
Nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci, que se
coadunam com o raciocínio estabelecido por este Magistrado,
'confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém;
portanto, implica credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um
exagero em regra condenável. Portanto, aquele que viola a confiança,
traindo-a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de
confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por
aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente
estabelecido. (...) Note-se que a simples relação de emprego entre
funcionário e empregador não faz nascer a confiança entre as partes,
que é um sentimento cultivado com o passar do tempo.'
Menciono, também, acórdão inerente ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que corrobora o defendido na presente
sentença: '(...)5. Abuso de confiança. A qualificadora prevista no art.
155, §4o, II, do Código Penal, restou plenamente comprovada pela
prova oral coligida. A ré dispunha de vínculo de credibilidade com a
vítima, que lhe havia contratado para prestar serviços no interior da
própria residência, conferindo a ela amplo acesso ao imóvel,
circunstância que facilitou a consecução delitiva.(...)' (Apelação no
0108629-30.2014.8.26.0050; 3a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Airton Vieira)."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
19
A conclusão do julgador de primeira instância adveio
do trecho da denúncia de que "nas condições supramencionadas, o denunciado
prestou serviços de eletricista e de jardinagem na residência da vítima. Entre 30 de
novembro de 2014 e 30 de março de 2015, o denunciado, aproveitando-se do
período em que a vítima viajou e a residência ficava sem a presença de qualquer
proprietário no período do dia, apropriou-se do montante de R$ 400.000,00 da
vítima [...]." (grifei)
Com efeito, é possível extrair, de referida narrativa
grifada, que FABIO abusou da confiança nele depositada por Gerson, sendo
prescindível que referida qualificadora fosse explicitamente descrita.
Ora, a conduta está narrada e dela pôde FABIO se
defender: deixado sozinho na residência para prestar serviços diversos, apropriou-se
de valores guarnecidos no local.
Não há, pois, cogitar de violação ao art. 384, caput, do
Código de Processo Penal, correspondente à mutatio libelli. O magistrado de
primeira instância somente deu capitulação jurídica diversa daquela dada pelo
Ministério Público, o que caracteriza emendatio libelli, previsão do art. 383, caput,
do Código de Processo Penal.
Concluir pela procedência ou improcedência da
confiança é questão probatória e não de nulidade, portanto.
No caso, pelo todo já exposto, é evidente que Gerson
confiou em FABIO, assim como se verifica fazer com todos os funcionários que
trabalham em sua residência.
Por ter sido indicado por outro funcionário de extrema
confiança, José Antônio, Gerson deixava que FABIO e o auxiliar Alexandre
efetuassem os serviços sem qualquer vigilância.
FABIO chegou inclusive a alegar que isso não
ocorreria, alegando que eram sempre monitorados. Sem sucesso, foi desmentido
pelo ajudante Alexandre, que alegou terem efetuado todos os serviços
desacompanhados de outros funcionários de Gerson.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
20
Portanto, considerando que a denúncia descreve um
abuso de confiança, bem como que a prova colhida a confirma, de rigor a
manutenção da qualificadora.
4. PENA.
A pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão e 20 dias-
multa, "tendo em vista o grande vulto da quantia subtraída: R$ 400.000,00. Merece
destaque o local de cometimento do crime: casa, bem constitucionalmente protegido
e que foi violado pelo réu. Sua culpabilidade anormal também será levada em
consideração, vez que depredou o patrimônio subtraído de maneira constante e
ostensiva, conforme detalhada fundamentação. Anoto, ainda, a versão fantasiosa
apresentada pelo acusado, que tentou ludibriar este Juízo a qualquer custo."
A culpabilidade é, realmente, exacerbada, ante o valor
subtraído de aproximadamente R$ 400.000,00. Apenas a título de argumentação e
para que se possa aquilatar o quanto significava referida importância, que hoje é
bastante alta, a cotação do dólar comercial em 2014, girava em torno de R$2,30 ou
seja, menos da metade da cotação atual que está na casa de R$5,20.
Portanto, atualizado o valor, por um indicador que é
utilizado como parâmetro, hoje a subtração equivaleria a cerca de R$900.000,00.
Isso é o suficiente para manter a pena-base no patamar
fixado, proporcional para a necessária reprovação do delito, não sendo o caso de
majorá-la.
Ausentes agravantes ou atenuantes.
Na
terceira
fase,
salvo
melhor
juízo,
restou
devidamente comprovado o crime continuado.
Isso porque, conforme se extraiu em Juízo, FABIO se
utilizou de uma mochila, da qual não desgrudava, na qual evidentemente guardou os
numerários.
Também é fato notório que R$ 400.000,00 em espécie
não poderiam ter sido levados em uma única oportunidade em referida mochila.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003194-12.2015.8.26.0445 -Voto no 17166
21
Portanto, mais de uma vez, por certo diversas vezes,
subtraiu os valores guarnecidos no guarda-roupas.
Entretanto, não se pode precisar quantas vezes, o que
caracterizaria um sofisma.
Assim, o aumento pela continuidade delitiva deve se
dar no mínimo legal de 1/6, como se duas vezes tivessem sido praticados os fatos,
ante a impossibilidade de se precisar ao certo quantas foram e punir FABIO com
base em presunções.
Portanto, resulta a pena majorada para 4 anos e 8
meses de reclusão e 40 dias-multa. Os dias-multa foram cumulados, nos termos do
art. 72 do Código Penal.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos
termos do art. 33, § 2
o, "b", do Código Penal, bem como do parágrafo 3o,
considerando a circunstância judicial extremamente desfavorável.
A condenação ao pagamento de R$400.000,00 como
valor mínimo indenizatório foi postulado e debatido pelas partes, motivo pelo qual
deve ser mantido, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso
interposto por FABIO DA SILVA e pelo parcial provimento do recurso interposto
pelo assistente do Ministério Público para majorar as penas para 4 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa.
Oportunamente, quando transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR